Tribunal: TJSP
Processo: 3003417-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Juros da Lei no 13.918/09. Exceção de pré-executividade acolhida para limitar os juros cobrados à taxa Selic, sem extinção do processo. Impossibilidade de atribuição dos ônus da sucumbência à fazenda pública. Aplicação do Tema no 421 dos recursos repetitivos do STJ (REsp no 1.185.036/PE), conforme o decidido no REsp no 1.695.228/SP, em caso idêntico ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Juros da Lei no 13.918/09. Exceção de pré-executividade acolhida para limitar os juros cobrados à taxa Selic, sem extinção do processo. Impossibilidade de atribuição dos ônus da sucumbência à fazenda pública. Aplicação do Tema no 421 dos recursos repetitivos do STJ (REsp no 1.185.036/PE), conforme o decidido no REsp no 1.695.228/SP, em caso idêntico ao presente. Recurso provido.